Tribunal: TJMT
Processo: 0000822-95.2014.8.11.0040
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000822-95.2014.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA LUCIA DA SILVA - CPF: 468.756.701-00 (APELANTE), GUEIBI LEAL PERONDI - CPF: 872.388.371-53 (ADVOGADO), AIRTON CELLA - CPF: 468.273.580-20 (ADVOGADO), PREVISO -FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SORRISO - CNPJ: 32.946.188/0001-51 (APELADO), FRANCIELE GONCALVES IZIDORIO - CPF: 015.260.511-84 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – CONCESSÃO DO APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ACÓRDÃO QUE CONCEDEU COM PROVENTOS PROPORCIONAIS – OBSERVÂNCIA DO TÍTULO EXECUTIVO

- AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE RETROATIVO - VEDAÇÃO DE CUMULAÇÃO DE REMUNERAÇÃO COM PROVENTOS DE APOSENTADORIA PROVENIENTES DO MESMO CARGO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O cumprimento de sentença deve estar em observância ao título executivo judicial, para fins de preservação da coisa julgada material.

2. É vedada o recebimento de aposentadoria proventos integrais com a remuneração do mesmo cargo, nos termos do art. 37, §10, da CF.

3. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

MARIA LUCIA DA SILVA

AGRAVADO:

PREVISO -FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SORRISO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MARIA LUCIA DA SILVA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, M.M. Érico de Almeida Duarte, nos autos do Cumprimento de Sentença n.º 0000822-95.2014.8.11.0040, acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer como inexistentes os valores executados pela apelante a título de parcelas atrasadas.

Como causa de pedir recursal, a apelante sustenta que a sentença determinou a implantação do benefício nos termos do art. 12, da Lei Complementar Municipal nº 102/2009, de modo que, considerando uma interpretação mais benéfica para a ela, deverá ser aplicado a exceção da referida norma, utilizando o art. 14, isto é, ser com proventos integrais diante da sequela que está acometida.

Assevera que a determinação da sentença é para implantar o beneficio com DIB em 15/12/2013, fazendo jus ao recebimento retroativo independe de ter recebido os proventos por estar exercendo as atividades laborais.

Ao final, pugna pela reforma da sentença para reconhecer o direito aos proventos integrais e o recebimento das parcelas retroativas.

Contrarrazões em id. 3427752 e 3427791.

Sem manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça, diante do declínio da manifestação anteriormente declarado, conforme relatório do Acórdão na fase de conhecimento – id. 3427592 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório,
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MARIA LUCIA DA SILVA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, M.M. Érico de Almeida Duarte, nos autos do Cumprimento de Sentença n.º 0000822-95.2014.8.11.0040, acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer como inexistentes os valores executados pela apelante a título de parcelas atrasadas.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

O juízo
a quo
acolheu
a impugnação ao cumprimento de sentença
, nos seguintes fundamentos:

“In casu, não há, na sentença, qualquer menção de que a doença a qual a autora é portadora esteja enquadrada no art. 14 (tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose, anquilosante, nefropatia grave, estado avançado de doença de Paget (osteíte deformante), síndrome da deficiência imunológica adquirida - AIDS, contaminação por radiação (com base em conclusão da medicina especializada) ou quando vítima de acidente do trabalho ou moléstia profissional que o invalide para o serviço).

Outrossim, a perita confirmou nos quesitos 07 e 08 da pag. 445 que a autora não estava acometida de nenhuma das doenças acima descritas, bem como que a doença que a acomete não decorre de acidente de trabalho ou de doença profissional.

Desta forma, não há que discutir, neste momento processual, ou seja, em sede de cumprimento de sentença, os proventos da aposentadoria concedida à parte autora.

Ressalto que a sentença proferida sequer foi objeto de recurso pela parte autora, ou seja, se a mesma desejasse rediscutir os termos da mesma, deveria ter feito no momento próprio, o que não fez..

(...).

E inconteste que a parts embargada exerceu atividade laborativa desde a data fixada para o inicio do beneficio (fls. 132).

Desta forma, não há quaisquer diferenças a serem executadas pela parte autora.”.

Irresignado, a parte Apelante interpôs o presente recurso.

Na espécie, o cerne da controvérsia cinge-se verificar se o título executivo formado reconheceu o direito a aposentadoria por invalidez com os proventos integrais, bem como se a parte apelante possui o direito ao recebimento do benefício de forma retroativa desde a data do início do benefício.

Com efeito, a sentença condenou a Apelada a conceder o benefício aposentadoria por invalidez nos termos do art. 12, da Lei Municipal nº 102/2009
,
in verbis
:

Diante do exposto e pelo mais que consta dos autos, julgo PROCEDENTE o pedido inicial extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 269, I do CPC, para condenar a parte Requerida FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SORRISO – PREVISO a pagar para a parte Autora o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez, em valor a ser calculado conforme previsão do artigo 12, da Lei Complementar Municipal de Sorriso/MT nº 102/2009, devidos desde a cessação do auxílio-doença em 15/12/2013 (fl. 124), devendo a autarquia ré providenciar a implantação do benefício no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da intimação dessa sentença.

Posterio
rmente, em sede recursal, a sentença foi ratificada no julgamento da apelação cível e remessa necessária nº 36594/2016, da relatoria do Desembargador Márcio Vidal – id. 3427592 e 3427593.

Logo, o título executivo da parte exequente é para a concessão do benefício aposentadoria por invalidez, mas nada fez menção ao direito por proventos integrais, uma vez que sequer citou o art. 14, da referida norma.

Aliás, ao analisar a controvérsia dos autos, o acórdão foi nítido que a aposentadoria concedida era com proventos proporcionais, nos termos do art. 12
da Lei Municipal nº 102/2009
, vejamos (
Acórdão – id. 3427592, pág. 02)
:

O artigo 12,inciso I da Lei acima mencionada estabelece que é direito dos servidores públicos do Município de Sorriso a aposentadoria por invalidez permanente
com proventos proporcionais ao tempo de contribuição
.

Ora, não houve debate a respeito do direito a aposentadoria por invalidez com proventos integrais, mas tão somente a discussão sobre a aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais.

Partindo dessa premissa,
a obrigação de fazer tem que estar em observância ao comando do título executivo, devendo ser mantida o benefício aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais.

No tocante ao direito ao recebimento ao benefício de forma retroativa, é certo que embora tenha a sentença reconhecido o direito, na fase de cumprimento de sentença foi reconhecido que a parte apelante estava recebendo concomitante os seus proventos integrais do cargo aposentado.

A Constituição Federal veda o recebimento do benefício concomitante com os proventos integrais, nos termos do artigo 37, § 10, da Constituição Federal,
in verbis
:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 10. É
vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração”
.

Assim, como a própria apelante reconhece o recebimento dos proventos durante o período do início do benefício aposentadoria por invalidez, não há como reconhecer o direito ao recebimento das prestações pretéritas.

Ademais, não desconheço o Tema 1.013/STJ, no entanto, inaplicável ao caso concreto, uma vez que o referido tema é para casos de segurado do RPGS e neste caso estamos diante de regime próprio da previdência.

A propósito neste sentido é o entendimento deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – APOSENTADORIA COM PROVIMENTOS INTEGRAIS – PAGAMENTO RETROATIVO À DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO DE CUMULAÇÃO DE REMUNERAÇÃO COM PROVENTOS DE APOSENTADORIA PROVENIENTES DO MESMO CARGO – NO ARTIGO 37, § 10, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – TEMA N.° 1.093 DO STJ – DISTINGUISHING – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com o artigo 37, § 10, da Constituição da República Federativa do Brasil, é vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria com proventos integrais com a remuneração do mesmo cargo.

2. Na hipótese, a servidora permaneceu em atividade após o requerimento administrativo, percebendo a remuneração correspondente ao cargo no qual postula a aposentação com proventos integrais.

3. Tratando-se de pedido de aposentadoria com proventos integrais em regime próprio da previdência, com vedação à cumulação de aposentadoria com proventos do mesmo cargo, incabível a aplicação do Tema n.° 1.013, do STJ, que trata de hipótese relacionada à aposentadoria por invalidez de segurados do regime geral de previdência social.

(N.U 1002454-73.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/04/2023, Publicado no DJE 02/05/2023)

Logo, não há se falar em recebimento dos proventos integrais e ao direito ao pagamento retroativo durante o período que estava recebendo os proventos do cargo aposentado, razão pela qual a decisão deve ser mantida.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023